Tribunal: STF
Processo: HC 186655
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Embargos infringentes contra acórdão de órgão fracionário do STF. Descabimento. Inadequação da via eleita. 
    1.  Trata-se de embargos infringentes opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), assim ementado:
    “PROCESSSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO E CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DIREITO DE DEFESA.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
    2. A jurisprudência do STF entende que a nulidade não suscitada no momento oportuno é impossível de ser arguida por meio de habeas corpus, para superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal.
    3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2.  A parte recorrente, inconformada com o entendimento perfilhado pela Primeira Turma do STF, afirma que “não há nos autos nenhuma comprovação da intimação do TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, muito menos que fossem intimados a apresentar suas RAZÕES DE APELAÇÃO, embora EXPRESSAMENTE tenho apresentado cumprindo as formalidades legais o desejo de apelar”. 
    3. Decido. 
    4.  O recurso não deve ser admitido.
    5.  Não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. O art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal admite a interposição de embargos infringentes nas seguintes hipóteses:
    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: 
    I - que julgar procedente a ação penal; 
    II - que julgar improcedente a revisão criminal; 
    III - que julgar a ação rescisória; 
    IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade; 
    V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.” 
    6.  Nessas condições, incide a reiterada jurisprudência do STF no sentido de que são “manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário).
    7. No mesmo sentido, vejam-se: o RHC 124.041 EI-AgR, de minha relatoria; o HC 128.999 AgR-EI-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; o HC 88.247 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o HC 108.261-EI-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o RHC 138.936 EI, Rel. Min. Edson Fachin, do qual se extrai da decisão o seguinte trecho:
    “[...]
    Ressalto que a previsão do art. 333, V, do RISTF, não autoriza o manejo de Embargos Infringentes nesta hipótese, pois referia-se apenas ao recurso criminal ordinário elencado no art. 307 do RISTF. Confira-se:
    Com efeito, o artigo 333 do Regimento Interno desta Corte estabelece, taxativamente, as hipótese em que são cabíveis os embargos infringentes, e entre elas não está a relativa a recurso ordinário em habeas corpus, porquanto o inciso desse dispositivo regimental, ao aludir à hipótese de seu cabimento quando o julgamento em recurso criminal ordinário for desfavorável ao acusado, dizia respeito apenas ao recurso criminal ordinário que era previsto para os casos, referidos em seu artigo 307, do art. 129, §§ 1º e 2º, da Emenda Constitucional nº 1/69, e para cujo julgamento esta Corte era competente por força do artigo 119, II, b, da mesma Emenda. Não eram esses embargos infringentes, portanto, cabíveis para a outra hipótese de recurso ordinário cujo julgamento, em virtude do artigo 119, II, c, da citada Emenda Constitucional nº 1/69, era também da competência deste Supremo Tribunal e que era concernente aos habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Federais ou Tribunais de Justiça dos Estados, se denegatória a decisão.
    Assim sendo, ainda que se pretenda que esses embargos infringentes, criados pelo Regimento Interno desta Corte - quando tinha ela, no sistema constitucional anterior, competência para legislar sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal, o que não persiste no sistema constitucional atual - continuem existentes, somente serão eles cabíveis contra o julgamento de recurso ordinário relativo a crime político (artigo 102, II, b, da Constituição de 1988), mas não contra o do recurso ordinário em habeas corpus (artigo 102, II, a, da Corte Magna de 1988), recurso este que também existia na vigência da Emenda Constitucional nº 1/69, mas que, nem por isso, era suscetível de ser impugnado por tais embargos (RHC n. 79.788-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 7.11.2001, grifei).
    […].”
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator